Tribunal: TJMT
Processo: 1011498-30.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011498-30.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), NUNES E CONCEICAO LTDA - CNPJ: 31.799.491/0001-06 (AGRAVANTE), MARCUS VINICIUS VIEIRA NUNES - CPF: 894.478.591-00 (AGRAVANTE), ELIANE DA CONCEICAO NUNES - CPF: 708.822.311-20 (AGRAVANTE), MARIA DO SOCORRO VIEIRA NUNES - CPF: 254.416.123-04 (AGRAVANTE), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1011498-30.2022.8.11.0000 – Rosário Oeste

Agravante:
Nunes e Conceição Ltda. e Outros

Agravado:
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT.

E M E N T A

AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ART. 99, §2o, CPC –DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 481, do STJ, f
az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1011498-30.2022.8.11.0000 – Rosário Oeste

Agravante:
Nunes e Conceição Ltda. e Outros

Agravado:
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Nunes e Conceição Ltda.-ME e Outros, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste,
que nos autos da ação de revisão de cláusula contratual que move contra Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – SICREDI Ouro Verde MT, indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Ad
uzem os agravantes, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas, diante das dificuldades financeiras que se agravaram em razão da pandemia por Covid-19. Asseveram que a decisão do juiz se fundamenta apenas no valor do crédito contratado, mas realizaram o empréstimo justamente na tentativa de recuperação durante a pandemia e a crise econômica que assola o país. Seguem sustentando que encontram-se atualmente em difícil situação financeira, não tendo condições de arcar com as custas processuais em razão das inadimplências enfrentadas decorrente da Pandemia, bem como opera em situação sufocante em limites de gastos e ganhos.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 131804157).

Os agravantes postularam pela reconsideração da decisão (id. 133511193), sendo o
decisium
mantido pelos próprios fundamentos (id. 134533670).

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 135718185).

É o relatório.

Cuiabá, 10 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1011498-30.2022.8.11.0000 – Rosário Oeste

Agravante:
Nunes e Conceição Ltda. e Outros

Agravado:
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Nunes e Conceição Ltda. e Outros

ajuizaram ação de revisão de cláusula contratual em face da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT, tendo o douto magistrado
a quo
indeferido o pedido de justiça gratuita formulado, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Insurgem-se os agravantes, sustentando que enfrentam dificuldades financeiras, decorrente de diversos fatores, sendo um deles a Pandemia do Covid-19, que desestabilizou a economia do país. Seguem afirmando que o crédito discutido nos autos enconta-se inadimplente devido a dificuldade de reestruturação que vêm sefrendo.

Aduzem que a decisão do juízo de origem se fundamenta apenas no valor do crédito contratado, mas informa que o empréstimo foi realizado justamente na tentativa de recuperação durante a pandemia e a crise econômica que assola o país.

Seguem sustentando que encontram-se atualmente em difícil situação financeira, não tendo condições de arcar com as custas processuais em razão das inadimplências enfrentadas decorrente da pandemia, bem como opera em situação sufocante em limites de gastos e ganhos. Ao final, requer a reforma do
decisum
, a fim de que seja concedida a gratuidade de justiça.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha os agravantes. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei
).

Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Necessário ponderar que este benefício não é excluído à pessoa jurídica, que ao satisfazer as custas processuais, comprometa a sua manutenção.

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Por conseguinte,
o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481, que dispõe sobre a concessão do benefício à pessoa jurídica,
verbis:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais”
(destaquei).

In casu
, observa-se que os agravantes não comprovaram a hipossuficiência alegada, notadamente diante das características da ação que versa sobre negócio jurídico entabulado entre as partes no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com parcelas mensais assumidas pelos agravantes superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nesse sentido, bem salientou o d. magistrado ao afastar a presunção de pobreza dos autores, veja
: “O negócio entabulado entre as partes possui valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil Reais), com parcelas mensais superior a 5 mil Reais, o que, por si só, afasta a presunção de pobreza dos autores.”
(id. 85540783 – autos de origem)

Além disso, não há nos autos documentos que possam comprovar os gastos ou despesas extraordinárias que poderiam comprometer os agravantes diante do recolhimento das custas.

Assim, o certo é que a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais, o que não ocorreu no caso em apreço.

Digo isso, porque a recorrente, por mais necessitada que possa aduzir, não se coaduna com a miserabilidade ou necessidade prescrita pela aludida norma legal.

Sem embargo, a existência de ações ou dívidas por si só não é suficiente para atribuir à parte autora a condição de miserabilididade a ponto de impossibilitar o pagamento do

valor das custas e taxas judiciárias que não ultrapassa pequena porcentagem do valor da causa.

Destarte, os benefícios da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, até porque no caso dos autos, os documentos anexados (id. 133536154 ao id. 133536159) não são aptos a comprovar a miserabilidade alegada.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício, motivo pelo qual
a decisão merece ser mantida neste ponto.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real dos agravantes em beneficiar-se da assistência judiciária gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022